Tribunal: STF
Processo: Ext 1633
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de requerimento de revogação da prisão cautelar para fins de extradição e consequente determinação de “imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do Extraditando” (eDoc n. 73), formulado pela nova patrona constituída pelo Extraditando com base no artigo 13º, nº 4, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Decreto n° 7.935, de 19 de fevereiro de 2013), verbis:



    “Artigo 13



    Decisão e entrega



    (...)



    4. Se no prazo de quarenta e cinco dias seguidos, contado a partir da data de notificação, o Estado requerente não retirar a pessoa reclamada, esta será posta em liberdade, podendo o Estado requerido recusar posteriormente a extradição pelos mesmos fatos”.



    Com efeito, a defesa do extraditando alega excesso de prazo para retirada do nacional português e não assunção dos compromissos pelo Estado Requerente (eDoc n. 73). 



    Em 12 de julho de 2022, a Ministra Vice-Presidente (i) solicitou informações “ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulínia sobre a situação atual de Mauro Claudio Monteiro Loureiro no processo nº 1503319-43.2019.8.26.0548” e (ii) determinou a expedição de ofício “ao Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 48 horas, informem sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado Requerente foi cientificada da decisão deferitória do pedido extradicional”. 



    Em 15 de julho de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se manifestou nos autos, informando que “consta recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, interposto pelo extraditando contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1503319- 43.2019.8.26.0548, da Segunda Vara da Comarca de Paulínia, na qual foi condenado por infração ao art. do 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 anos de reclusão e 700 dias- multa e ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, às reprimendas de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixado o regime inicial fechado e vedado recorrer em liberdade”. 



    Em igual data, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulínia informou que “a Ação Penal nº 1503319-43.2019.8.26.0548 encontra-se em grau de recurso e que, deferida a liberdade provisória, o réu descumpriu suas condições, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor”. 



    Na referida data, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também se manifestou, informando que (i) “a Procuradoria-Geral da República de Portugal, autoridade central na matéria, tomou conhecimento da decisão que deferiu o pedido de extradição do nacional português MAURO CLÁUDIO MONTEIRO LOUREIRO em 07/07/2022; (ii) no dia 06/07/2022, consultou a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo- TJSP, sobre a possibilidade de liberação antecipada do nominado para fins de extradição, conforme previsto no artigo 95 da Lei nº 13.445/2017”. 



    Por fim, em 19 de julho de 2022, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Mauro Claudio Monteiro Loureiro”, além de informar que “o extraditando encontra-se atualmente recolhido na Cadeia Pública José Frederico Marques, estabelecimento prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) e localizado no bairro de Benfica/RJ, em virtude de mandado de prisão expedido” nos autos desta extradição (eDoc n. 91). 



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, o eminente Ministro Relator HOMOLOGOU a declaração de concordância de Mauro Claudio Monteiro Loureiro e DEFERIU monocraticamente o pedido de extradição do Estado Requerente, autorizando sua entrega ao Governo de Portugal com base no artigo 87 da Lei n° 13.445/17 c/c artigo 19 do Decreto n° 7.935, de 19 de fevereiro de 2013 (eDoc n. 48). 



    No entanto, concomitantemente, o Ministro Dias Toffoli condicionou a entrega do extraditando a dois requisitos. Primeiro: ao juízo discricionário do Presidente da República sobre a entrega, ou não, de Mauro Claudio Monteiro Loureiro. Segundo: à conclusão do processo penal a que o extraditando responde no território brasileiro ou ao cumprimento da pena respectiva (eDoc n. 48). 



    Deveras, o próprio artigo 95, caput, da Lei n° 13.445/17 esclarece expressamente que: na hipótese dos autos (extraditando processado e condenado em primeiro grau por crime punível com pena privativa de liberdade no juízo brasileiro), a extradição será executada somente após a “conclusão do processo ou do cumprimento da pena”. Além disso, o dispositivo legal determina que essa regra somente seja flexibilizada caso o juízo brasileiro competente se manifeste pela liberação antecipada do extraditando ou pela transferência da pessoa condenada, o que não ocorreu no presente feito até o momento. 



    Por conseguinte, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando afirma que “não procede a alegação de que ultrapassado o prazo para efetivação da extradição, porquanto sequer iniciada sua contagem” (eDoc n. 91). 



    Ex positis, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão cautelar para fins de extradição. 



    Publique-se.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulínia, no Estado de São Paulo. 



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente